Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-02.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000200-02.2021.8.05.0168 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO Procurador: APELADA: LEIDIANA MATOS DANTAS Advogado: KLEITON GONÇALVES DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO E 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2020. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DA REGULARIDADE FORMAL DO ART. 1010, I, CPC E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. VÍCIOS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A COMPREENSÃO DO RECURSO, NEM PREJUDICAM O CONTRADITÓRIO. RECURSO QUE APRESENTA FUNDAMENTOS, AINDA QUE NÃO ACOLHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREFACIAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. REMUNERAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. GESTÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000200-02.2021.8.05.0168, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.